Tribunal: TJSP
Processo: 2029866-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o recálculo da dívida, com a exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC. Insurgência da Agravante em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Cabimento. Não houve pedido de nulidade da CDA, mas tão somente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o recálculo da dívida, com a exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC. Insurgência da Agravante em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Cabimento. Não houve pedido de nulidade da CDA, mas tão somente de afastamento dos juros com base na Lei no 13.918/09, de modo que o pedido formulado pela excipiente/executada foi totalmente acolhido.
2. Honorários. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. verba honorária no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido pela executada.
3. Decisão parcialmente reformada, com alteração da parte dispositiva, ante a procedência total da exceção de pré-executividade, carreando-se à excepta/exequente a integralidade da sucumbência.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029866-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ORB
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029866-24.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30123
2
VOTO No 30.123
COMARCA: MAUÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029866-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ORB ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Júlia Gonçalves Cardoso
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade, para determinar o recálculo da dívida, com a
exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC. Insurgência da
Agravante em relação ao reconhecimento da sucumbência
recíproca. Cabimento. Não houve pedido de nulidade da CDA,
mas tão somente de afastamento dos juros com base na Lei no
13.918/09, de modo que o pedido formulado pela
excipiente/executada foi totalmente acolhido.
2. Honorários. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, são
devidos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
pelo
exequente quando acolhida exceção de pré-executividade,
ainda que parcialmente. verba honorária no percentual
mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido pela
executada.
3. Decisão parcialmente reformada, com alteração da parte
dispositiva, ante a procedência total da exceção de pré-
executividade,
carreando-se
à
excepta/exequente
a
integralidade da sucumbência.
4. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em
face de ORB Estruturas Metálicas Ltda., acolheu parcialmente a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029866-24.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30123
3
de pré-executividade, para determinar a exclusão da incidência da Lei no
13.918/09 e a aplicação da taxa SELIC, com a apresentação de novo
cálculo da dívida, reconhecendo a sucumbência recíproca.
Sustenta a Agravante, em síntese, que o ônus da
sucumbência deverá ser suportado integralmente pela exequente, tendo
em vista que o seu pedido foi totalmente acolhido, pugnando pela
reforma parcial da decisão agravada.
Sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal, o recurso foi regularmente processado (fls.
64).
A Agravada não apresentou resposta (fls. 76/86).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em setembro
de 2002 para cobrança de ICMS declarado e não pago do mês de julho de
2000, no valor de R$ 31.345,23 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e
cinco reais e vinte e três centavos) conforme Certidão de Dívida Ativa no
1.392.1489-2 (fls. 24/25).
A Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029866-24.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30123
4
visando afastar a aplicação dos juros de mora superiores à Taxa SELIC,
como previsto na Lei Estadual no 13.918/09 (fls. 26/41).
A MM. Juíza a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade, para que seja expurgada da Certidão de Dívida Ativa a
parcela dos juros de mora exigidos que exceder a Taxa Selic, com a
apresentação de novo cálculo. Face à sucumbência recíproca, condenou
cada uma das partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
proporcionalmente distribuídas em 70% (setenta por cento) para a
excepta/exequente e 30% (trinta por cento) para a excipiente/executada,
fixando a verba honorária no percentual mínimo do valor do proveito
econômico obtido pela executada, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 42/45).
Insurge-se a Agravante em relação ao reconhecimento da
sucumbência recíproca.
E razão lhe assiste.
Da análise dos autos, observa-se que não houve pedido de
nulidade da CDA, mas tão somente de afastamento dos juros com base na
Lei no 13.918/09 (fls. 26/41), razão pela qual se impunha o acolhimento
total da exceção de pré-executividade, e não parcial, como consta da
decisão agravada, que deve ser alterada nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029866-24.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30123
5
No que tange ao ônus da sucumbência, a Primeira Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.185.036/PE,
de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe de 01.10.2010),
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, proclamou o
entendimento no sentido de que “é possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade".
Impende consignar, nessa mesma linha de entendimento, ser
irrelevante que o acolhimento da exceção não tenha ensejado a extinção
da execução fiscal, conforme se extrai do precedente abaixo elencado:
“Esta Corte Superior de Justiça já decidiu, em inúmeras oportunidades,
ser cabível a condenação da FAZENDA PÚBLICA em honorários
advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de exceção de pré-
executividade, ainda que apenas para reconhecer a suspensão da
execução. AgRg no Ag 754.884/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
19.10.2006, REsp. 837.235/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ
10.12.2007, AgRg no REsp. 1.143.559/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 14.12.2010 e AgRg no REsp. 1.192.182/PR, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 4.10.2010).”
(EDcl nos EDcl no REsp 957.509/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 1a Seção, j. 24.02.2016);
Por fim, o referido Sodalício também já reconheceu que “a
base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029866-24.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30123
6
fiscal ou provida a exceção de pré-executividade, deve ser o valor afastado
com a procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o excesso
apurado” (REsp 1.240.636/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2a Turma,
DJe 15.08.2014).
Na hipótese dos autos, considerando-se que a exceção de pré-
executividade foi totalmente acolhida, a Fazenda do Estado deve arcar
com a integralidade da sucumbência, fixando-se a verba honorária no
percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido pela executada.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.